Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722381-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: F &amp; V INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0033860-95.2015.8.07.0001 – id 158536559) que, em execução de duplicatas, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos sócios da empresa executada e determinou a suspensão da execução (CPC 921, III e §§ 1o e 4o). Alega, em suma, dissolução irregular presumida da executada, discorrendo acerca da possibilidade de busca de bens dos sócios para satisfação da dívida, na forma do CPC 790, II e CCB 158, 1.016, 1.036, 1.038 e 1.080 e STJ 435. Aponta perigo de dano na continuidade do “desaparecimento” da sociedade sem prévia dissolução legal, o que não é evitado pela suspensão do feito por um ano. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O arquivamento provisório não acarreta risco de dano que justifique a liminar, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, no endereço em que foi citada (id 29265483 – p. 11 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR